Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701943-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALAN BORGES CORREA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração oposto por ALAN BORGES CORREA, julgados conforme o seguinte teor: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. DOCUMENTOS CADASTRADOS NA INICIAL COM SIGILO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO RÉU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada. 2. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a sentença prolatada com fundamento em documento cadastrado como sigiloso, sem que antes a parte prejudicada tenha tido conhecimento de seu conteúdo. 3. Portanto, é manifesta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. Foi dado parcial provimento aos embargos de declaração para cassar a sentença, em face de nulidade processual, por cerceamento de defesa, tendo em vista que o réu embargante não teve acesso a documentos relevantes juntados com a petição inicial. Porém, antes do escoamento do prazo para recurso, e portanto, antes do esgotamento dessa jurisdição, as partes informaram a celebração de acordo, para colocar fim à demanda, requerendo a sua homologação, com posterior baixa e arquivamento dos autos. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. Considerando que os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia, o acordo deve ser homologado. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, HOMOLOGO O ACORDO, celebrado entre o BANCO BRADESCO S/A e ALAN BORGES CORREA para todos os fins de Direito (ID 44438469 e 50730914 – Pág. 1/5). Extingo o feito na forma do art. 487, III, b, do CPC. Custas e honorários advocatícios conforme consta do acordo. À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Brasília (DF), 1 de setembro de 2023. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator